Tribunal: TJMT
Processo: 1000874-24.2020.8.11.0021
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000874-24.2020.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAUL JORGE FERNANDES VIEIRA - CPF: 406.850.637-04 (APELADO), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), OZMAN MUHMAD ALI JOMHA - CPF: 917.793.161-00 (APELANTE), JOSE SILVA SANTOS - CPF: 517.606.651-34 (ADVOGADO), VANDERLEI SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 995.046.691-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA – REJEIÇÃO –
IMÓVEL RURAL – REQUISITOS DO ARTIGO 561, DO CPC – PREENCHIMENTO – NÃO PROVIMENTO.

Enquanto não realizada a partilha, o coerdeiro possui legitimidade ativa para a propositura de ação que visa à defesa do patrimônio comum deixado pelo
de cujus
.

Em vista de a conta de energia, instalada na área invadida, estar em nome da parte requerida, é ela parte legítima para figurar no polo passivo da ação de reintegração de posse.

Devidamente comprovados a posse anterior do postulante, o esbulho praticado pelo réu, a data em que ocorreu, e a perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido, formulado na ação de reintegração de posse.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto por Ozman Muhmad Ali Jomha, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Água Boa, que julgou procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Reintegração de Posse, proposta pelo Recorrido (id. 212866195, págs. 01/03).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, levantando as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva e, no mérito, alega que o Recorrido nunca teve a posse das Glebas ns. 04 e 05 que formam a Fazenda Salvação.

Aduz que a posse das referidas Glebas é exercida pela empresa Lababro Agropecuária Ltda. e que o barracão construído, a instalação do padrão de energia e o boletim de ocorrência não são provas da ocorrência do esbulho.

Salienta que a energia já se encontra no nome da pessoa jurídica Labagro Agropecuária Ltda.

Afirma que o Juízo singular, ao indeferir o pedido liminar, reconheceu não ter havido a comprovação da posse e, sem qualquer outra prova, fato novo, julgou contrário àquela decisão.

Argumenta que os efeitos da revelia é a presunção relativa de veracidade e não presunção absoluta.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, defendendo a impossibilidade de juntada de documentos novos e, ao final, pugna por seu desprovimento, com a majoração dos honorários advocatícios (id. 212866221, págs. 01/14).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto por Ozman Muhmad Ali Jomha, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Água Boa, que julgou procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Reintegração de Posse, proposta pelo Recorrido.

Consta dos autos que Raul Jorge Fernandes Vieira propôs a Ação de Reintegração de Posse, contra Ozman Muhmad Ali Jomha, alegando que é filho e um dos herdeiros de Waldemar Figueiredo Vieira, cujo inventário tramita na Quarta Vara Cível da Comarca de Niterói/RJ e que o imóvel rural denominado Fazenda Salvação, localizado no Município de Água Bo/MT integra o patrimônio inventariado.

Salientou, na inicial, que os herdeiros, de comum acordo, dividiram a área do imóvel, sendo que alguns alienaram as suas partes a terceiros, mas que ele e sua irmã, Jaciara Vieira Erthal, mantêm a titularidade da área, aguardando o desfecho do inventário.

Sustentou que é o único herdeiro que reside no imóvel, exercendo a posse e que, após retornar de uma viagem ao RJ, percebeu que a área tinha sido invadida pelo Requerido que construiu uma guarita e instalou energia elétrica no local.

Asseverou que preencheu os requisitos legais e exigidos, requerendo a concessão da liminar.

O Magistrado
a quo
, depois de realizada a audiência de justificação, indeferiu o pedido liminar (id. 212866156, págs. 01/02).

Não sendo ofertada a contestação, o Juízo singular prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante ao exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, para reintegrar o autor na posse de uma área que integra o imóvel rural denominado “Fazenda Salvação”, localizada na Zona Rural do Município de Cocalinho-MT, sob matrícula de nº 3.100 do CRI de Água Boa-MT, o que faço
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ainda,
CONDENO
o requerido ao pagamento das despesas e custas processuais, bem como em honorários advocatícios, este fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC.
(Sic).

Alegando a existência de contradição, Ozman
Muhmad Ali Jomha opôs Embargos de Declaração (id. 212866196, págs. 01/03) que foram rejeitados pelo Juiz
a quo
:

Ante o exposto, nos termos do art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
dos presentes embargos, porém os
REJEITO
, mantendo,
in totum
, a sentença embargada. (Sic).

Contra essas decisões, Ozman
Muhmad Ali Jomha interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar as preliminares suscitadas pelo Recorrente.

Da Preliminar de Ilegitimidade Ativa

O Apelante afirma que o Recorrido é parte ilegítima para propor a presente Ação de Reintegração de Posse, porque não é o inventariante, o representante do espólio de seu pai.

Sabe-se que, segundo o Princípio da
Saisine
(artigo 1.784, do Código Civil), a transmissão da herança aos herdeiros com a abertura da sucessão ocorre simultaneamente à morte, tudo num só momento. Isso significa que imediatamente desde então os herdeiros possuem interesse quanto ao conjunto de bens e direitos deixados pelo de cujus, independentemente da abertura ou não de processo de inventário e da existência ou não da figura jurídica do espólio.

Dessa forma, enquanto não realizada a partilha, o coerdeiro possui legitimidade ativa para a propositura de ação que visa à defesa do patrimônio comum deixado pelo
de cujus
.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA – HERDEIRO QUE POSSUI LEGITIMIDADE DE DEFENDER A HERANÇA POR SEU PROCURADOR E CESSIONÁRIO INDEPENDENTEMENTE DE ULTIMADA A PARTILHA – PRINCÍPIO DA
SAISINE
– ARTIGO 1.784 DO CC - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1-De acordo com o artigo 1.784 do CC: Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.

2-Com efeito, segundo o Princípio da
Saisine
, a transmissão da herança aos herdeiros com a abertura da sucessão ocorre simultaneamente à morte, tudo num só momento, ou seja, desde então os herdeiros possuem interesse quanto ao conjunto de bens e direitos deixados pelo de cujus, independentemente da abertura ou não de processo de inventário e da existência ou não da figura jurídica do espólio.

3-
In casu
, tendo em vista que o bem adjudicado nos autos da Ação de Execução pertence ao acervo hereditário deixado pelo
de cujus
, o herdeiro tem legitimidade de defender o seu patrimônio independentemente de ultimada a partilha. Assim, levando em consideração que o Recorrente é procurador e cessionário dos direitos hereditários da herdeira Adriana Aparecida Fernandez da Cruz, consoante documentos públicos acostados às fls. 230/233, está legitimado a ajuizar a demanda Anulatória, que visa defender o acervo patrimonial. (N.U 0007307-79.2012.8.11.0041, Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 14/03/2018, publicado no DJE 19/03/2018). (Destaquei).

No caso em tela, o Recorrido ajuizou a Ação de Reintegração de Posse visando à proteção do imóvel pertencente ao espólio de seu pai. Logo, não há falar em ilegitimidade ativa.

Nessa quadra, deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

O Apelante defende ser parte ilegítima para figurar no polo passiva da presente ação, uma vez que não é possuidor da área e não tem tal pretensão.

Em que pese à alegação do Recorrente, a preliminar deve ser rejeitada, já que o Apelado, ao consultar o nome do titular da Unidade Consumidora instalada na área litigiosa, constatou que se encontrava em seu nome.

Ademais, a simples alegação de erro da Energisa, no cadastro da referida UC, desprovida de qualquer outra prova, não tem o condão de afastar a sua legitimidade pelo esbulho praticado.

Sendo assim, deve ser rejeitada a referida preliminar.

Do Mérito

De início, cumpre salientar que é entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça que a presunção de veracidade dos fatos sustentados pelo autor, em razão da revelia do réu, é relativa, de modo que, para julgar procedente o pedido, deve o Magistrado analisar as argumentações esposadas pelo autor e as provas por ele trazidas aos autos.

A propósito, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPROCEDÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. RESCISÃO CONTRATUAL MOTIVADA POR CONDUTA DA AUTORA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
2. A revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas. Precedentes.
3. O Tribunal de origem, mediante análise dos elementos informativos dos autos, entendeu que a medição apresentada pela autora não correspondia ao serviço executado e que a contratação de outra empresa para finalização dos trabalhos ocorreu por culpa da própria autora, que exigiu preço superior ao praticado no mercado. A modificação de tal entendimento é inviável em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ. 4 . Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.985.090/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 3/5/2022). (Destaquei).

Vê-se, portanto, que, mesmo sendo decretada a revelia, persiste o ônus da parte autora, ora Apelado, de comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

A Ação de Reintegração de Posse objetiva a restituição da posse ao anterior possuidor, em caso de esbulho. Logo, para manejo de tal ação, devem estar devidamente comprovados a posse anterior do postulante, o esbulho praticado pelo réu, a data em que ocorreu e a perda da posse, nos termos do artigo 561, do CPC,
in verbis
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

A proteção possessória é garantida pelos artigos 560, do Código de Processo Civil e 1.210, do Código Civil, que assim dispõem, respectivamente:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Cabe salientar que a propriedade e a posse se encontram em planos distintos e não se confundem. A posse é o domínio fático exercido sobre a coisa.

Com efeito, segundo o artigo 1.196, do Código Civil, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Analisando detidamente dos elementos probatórios, constantes dos autos, verifica-se o acerto da sentença recorrida, já que o Recorrido obteve êxito de comprovar o exercício da posse anterior, o esbulho praticado pelo Apelante, a data em que ocorreu e a perda da posse,

Com efeito, a conta de energia elétrica em nome do Apelado, juntada no id. 212863619, pág. 05, demonstra que, de fato, reside no imóvel litigioso e, portanto, que exercia a posse sobre a totalidade do bem, pertencente ao espólio do seu genitor.

Da mesma forma, restou demonstrado o esbulho, a data em que ocorreu e a perda da posse, uma vez que ao retornar de viagem ao RJ, constatou a construção de um barracão e a instalação de energia elétrica, fatos que foram relatados no Boletim de Ocorrência, lavrado em 08/11/2019 (id. 212863617, págs. 06/07).

Frise-se que o Apelante, embora assegure que jamais exerceu a posse da área, inexiste comprovação nesse sentido, especialmente porque a UC instalada na área invadida se encontrava em seu nome e ele não nega que é “amigo” dos supostos donos.

Anota-se que os documentos novos trazidos na Apelação não merecem apreciação, porque contemporâneos à existência da ação e não há demonstração de nenhum motivo que impediu a sua juntada no momento processual adequado.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
REJEITA-SE
as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, suscitadas pelo Recorrente e, no mérito,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por Ozman Muhmad Ali Jomha, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

M
ajoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono do Apelado, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2024